Tribunal: TJMT
Processo: 1018324-66.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018324-66.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELENIR FRANCISCA DE ARRUDA RODRIGUES - CPF: 361.684.831-87 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0001-84 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1018324-66.2022.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA – VÁRZEA

GRANDE

Recorrente(s):

MOTO RAÇA LTDA.

Recorrido(s):

ELENIR FRANCISCA DE ARRUDA RODRIGUES

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE - OBRIGAÇÃO CONFIGURADA – INSCRIÇÃO DO NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA EM DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL E DANO MATERIAL CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 14 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 190048874, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar à reclamada que transfira
a motocicleta CG150 Titan KS, ano 2008, chassi: 9C2KC08108R271564, Placa: NJL7689, cor preta, para sua titularidade ou de terceiro, bem como quite ou transfira os débitos do bem móvel a partir da aquisição (24/09/2016); pague a título de reparação por danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação, bem como os danos materiais no importe de R$ 151,65 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), com fixação da correção monetária, indexada pelo INPC, mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês.

Inconformada, o reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 190048876).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 191775653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A despeito dos argumentos da recorrente, entendo que o recurso não pode prosperar, pois, conforme se observa nos autos, bem como na sentença recorrida, este não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Além disso, observo que a recorrida apresentou nos autos elementos que fazem com que sejam verossimilhantes as suas alegações, anexando no bojo probatório notas fiscais, Boletim de Ocorrência, reclamação extrajudicial e testemunha. De outro lado, como já observado, a recorrente não apresentou as provas que deveria.

Consoante se observa do depoimento da testemunha Valter Pereira Queiroz, arrolada pela reclamante, afirmou que trabalhou no mesmo local que o esposo da recorrida e que este, na época, havia afirmado que tinha adquirido uma moto (NC 160 Bros), e que sua moto antiga (CG 150) havia ficado com a Moto Raça.

Desse modo, considerando a inversão do ônus da prova, o relato da testemunha, o conjunto probatório apresentado, tornam-se verossimilhantes as alegações da reclamante quanto à entrega da moto CG-150 à reclamada.

Com relação à responsabilidade pela comunicação junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT), quando da oitiva do preposto da reclamada, foi afirmado que é de praxe, quando a reclamada aceita uma motocicleta como forma de pagamento, ser de sua responsabilidade a comunicação junto ao órgão de trânsito, podendo ser realizada via sistema.

Quanto à obrigação em realizar a transferência do bem móvel, observo que a reclamada não juntou documento que a possa eximir, desse modo, forçoso concluir que era de sua responsabilidade a realização dessa transferência, bem como o dever de quitar ou transferir as pendências atreladas ao bem.

Ressalto que a falta da mencionada transferência do bem ocasionou a inscrição do nome da reclamante em dívida ativa, por conta de multas e tributos constantes no registro da motocicleta. Pontuo que, diante desse fato, conforme comprovado nos autos, a recorrida não conseguiu contratar um consórcio.

Por todas as razões até aqui expostas, resta demonstrada a existência dos elementos caracterizadores do dano moral, não sendo tais fatos mero aborrecimentos.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com força para alterar o julgado do juízo
a quo
, entendo pela manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado, e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024